Tribunal: TJSP
Processo: 2254776-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Possessória – Determinação de restituição de bens móveis – Decisão escorreita – Agravante que admite que os bens pertencem a agravada – Controvérsia existente entre as partes que não autoriza a retenção dos mesmos – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254776-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
JULIANA ALVES QUINTINO ALCANTARA, é agravado LORRAINE PIMENTA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 49831
2
VOTO No : 49831
AGRV.No: 2254776-34.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SEBASTIÃO
AGTE. : JULIANA ALVES QUINTINO ALCANTARA
AGDA. : LORRAINE PIMENTA EPP
“TUTELA DE URGÊNCIA
Ação Possessória

Determinação de restituição de bens móveis
Decisão
escorreita Agravante que admite que os bens pertencem a
agravada Controvérsia existente entre as partes que não
autoriza a retenção dos mesmos Recurso improvido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o M. Juiz “a quo” concedeu
tutela provisória para determinar a restituição
dos bens móveis relacionados na inicial, no
prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão.
Alega,
em
síntese
que:
realizaram
negócio
jurídico; pagou as dívidas da agravada; a
agravada possui débitos em relação trabalhista;
a agravada age de má-fé; a agravada inova na
relação de bens; a amizade que existia no
passado não está mais presente.
Não foi concedido o efeito pretendido. A agravada respondeu, afirmando
que: a agravante litiga de má-fé e admite que
está retendo indevidamente os bens da parte
agravada.
É o breve relatório.
2)
Não merece acolhimento o recurso. Preliminarmente, concede-se a
gratuidade apenas para o fim de admissibilidade
do presente recurso.
Ao que tudo indica, a agravante faz
“jus” a gratuidade, de modo que a preliminar de
deserção não se sustenta.
No mérito, a decisão está correta.
Na reforma do Código de Processo
Civil, foram delineados os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, devendo haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 49831
3
“in
casu”
elementos
que
evidenciem:
i)
a
probabilidade do direito e ii) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade é a situação
decorrente
da
preponderância
dos
motivos convergentes à aceitação de
determinada
proposição,
sobre
os
motivos divergentes. As afirmativas
pesando
mais
sobre
o
espírito
da
pessoa, o fato é provável; pesando
mais as negativas, ele é improvável
(Malatesta). A probabilidade, assim
conceituada, é menos que a certeza,
porque lá os motivos divergentes não
ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança,
pela qual na mente do observador os
motivos convergentes e os divergentes
comparecem em situação de equivalência
e, se o espírito não se anima a
afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa
probabilidade
será
apreciado
pelo juiz, prudentemente e atento à
gravidade da medida a conceder" (“A
Reforma do Código de Processo Civil”,
3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p.
145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da
medida, porque, afinal de contas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 49831
4
que importa no palco da tutela de
urgência é reprimir o dano irreparável
ou de difícil reparação à parte, seja
pela via direta (tutela satisfativa),
seja pela reflexa, afastando o risco
de inutilidade do processo (tutela
cautelar).”(TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER
et.
al.
"PRIMEIROS
“COMENTÁRIOS
AO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL” ARTIGO POR ARTIGO -
São Paulo Ed. Revista dos Tribunais
2015 - pág. 499).
Nesse sentido, verifica-se que está
presente a probabilidade do direito da agravada
em relação a determinação de restituição dos
bens elencados na inicial.
Primeiro porque a agravante admite
que os bens relacionados são da parte agravada e
que os mesmos estão retidos em razão de
eventuais não cumprimentos de obrigações civis,
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da
antiga relação existente entre as partes.
A agravante não tem o direito de
retenção
(previsto
para
situações
jurídicas
excepcionais) e, da mesma forma, não pode agir
no uso arbitrário das suas próprias razões.
Caso
a
agravante
possua
algum
crédito em relação a agravada, deverá procurar
orientação
jurídica
de
um
advogado
e,
eventualmente, o Poder Judiciário.
De rigor, a manutenção da decisão
agravada.
Outrossim, não há se falar em
litigância de má-fé por pare da agravante em
razão da declaração de fls. 02 acerca da
gratuidade concedida.
Não se constata, com segurança, o
dolo da parte agravante, restando evidente a
possibilidade de erro material na elaboração da
peça processual.
Por
fim,
não
cabem
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 49831
5
sucumbenciais porque o juiz de primeiro grau não
fixou a verba e a decisão “sub judice” não
encerrou qualquer expediente processual.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator